Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800931-37.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONAM TORRES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E/OU DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONHECIDO PARCIALMENTE O
WRIT
E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA.

1. Sustenta o impetrante que o Inquérito Policial está eivado de vício formal, uma vez que não houve preenchimento de Formulário de Avaliação de Risco pela vítima. Todavia, não há nos autos qualquer documento que ateste que a matéria tenha sido apresentada ao juízo
a quo,
de forma que a análise por este relator importaria em incabível supressão de instância.
Writ
não conhecido neste ponto.

2. O juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente sem que houvesse a
prévia imposição de medidas protetivas, de maneira que não há como se falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que se considerasse a possibilidade de, em situações nas quais possa se depreender o risco claro à integridade da vítima, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a nova redação dada ao disposto no art. 12-C, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, ser decretada a prisão preventiva sem prévia imposição de medidas protetivas, o delito supostamente perpetrado pelo paciente, ameaça, possui pena cominada em abstrato de detenção de 1 a 6 meses, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP.

4.
Todavia, as circunstâncias em que supostamente foi perpetrado o ilícito em questão – ameaça de morte da vítima – exigem que sejam aplicadas cautelas alternativas à prisão, bem como medidas protetivas de urgência que obriguem o paciente, especialmente para resguardar a segurança e a integridade da ofendida.

5. Nesse sentido, conhecido parcialmente do presente
writ
, concedo a ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, ao que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante nº 0800036.98.2022.814.0024 – se por outro motivo não estiver preso – determinando, todavia, que o juízo coator decida sobre as medidas protetivas requeridas pela vítima.

ACÓRDÃO:

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE,

com início no dia 08 de março de 2022 e término no dia 10 de março de 2022
.

Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA,11 de março de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
LEONAN TORRES DA SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que deferiu a representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em prisão em preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, todavia, que o juízo a quo não observou a ausência de requisito formal do inquérito policial, qual seja, a Guia de Avaliação de Risco a ser preenchida pela vítima nos termos da do art. 1º da Lei 14.149/2021.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, vez que é primário, tem bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, não tendo o juízo a quo fundamentado sua decisão de forma objetiva, mas tão somente no perigo abstrato do delito.

Aduz que, à luz do artigo 313, inciso III, o paciente não teve chance de cumprir medidas protetivas estabelecidas contra si, uma vez que o juízo teria imposto as medidas e, logo em seguida, foi determinada a segregação cautelar.

Por fim, aduz que a prisão preventiva é incabível, considerando que a pena máxima do delito cometido pelo paciente é de 4 (quatro) anos.

Requereu, assim, a concessão de ordem liminar em favor do paciente, para determinar a liberdade deste com a competente expedição do alvará de soltura, até o julgamento final do
writ
. No mérito, requereu a confirmação da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 8023175 – Pág. 1/3).

Em sede de
informações
(Num. 8060403 – Pág. 1/4), o juízo
a quo
apenas informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/01/2022; que a audiência de custódia foi realizada no dia 24/01/2022; que o inquérito policial foi concluído em 26/01/2022; e que ao Ministério Público foi dado vistas do Inquérito Policial para análise do oferecimento da denúncia em 27/01/2022.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do procurador Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem, sob o fundamento de que não houve decretação de medidas protetivas em favor da vítima, logo, não há que se falar em descumprimento das medidas por parte do paciente para que fosse decretada a sua prisão preventiva; bem como que o decreto prisional não demonstrou adequadamente as razões justificadoras da imprescindibilidade da privação da liberdade, de forma que não atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
22 de janeiro de 2022 pela suposta prática da conduta delitiva prevista no art. 147 e art. 150 do Código Penal, todos cumulados com a Lei 11.340/2006, após supostamente ter invadido a casa de sua ex-companheira e a ameaçado com uma faca (Num. 8010053 – Pág. 1/26).

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ao juízo da comarca de Itupiranga/PA (Num. 8010053 – Pág. 3), assim como o Ministério Público em audiência de custódia, que requereu tanto a decretação da prisão preventiva quanto a imposição de medidas protetivas em favor da ofendida.

A magistrada de primeiro grau, no dia 24/01/2022, acolheu tão somente os requerimentos quanto à decretação da prisão preventiva do paciente, não se manifestando sobre a imposição de medidas protetivas em favor da vítima (Num. 8010054 – Pág. 1/2).

Tendo isso em vista, o impetrante, em nome do paciente, impetrou o presente
writ
, requerendo, em suma, a revogação da prisão preventiva imputada ao paciente, objeto que se passa à análise:

1.

DA AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO.

Sustenta o impetrante, em suas razões, que o Inquérito Policial está eivado de vício formal, uma vez que a autoridade policial ignorou a exigência legal instituída pela Lei nº 14.149/2021, que determina o preenchimento de Formulário de Avaliação de Risco por vítimas de violência doméstica.

Assim, sustenta que o juízo
a quo
apreciou o requerimento do Ministério Pública para conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o referido documento, o qual indicaria o efetivo risco de a vítima vir a sofrer violência doméstica pelo paciente e justificaria a decretação da prisão cautelar.

No entanto, não há nos autos comprovação de que tenha havido qualquer requerimento ao juízo de primeiro grau acerca de tal matéria.

Como ressaltado em decisão liminar proferida por este relator,
o Habeas Corpus n
ão se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ademais, em consulta dos autos e da análise das mídias da audiência de custódia, não se verifica que a defesa tenha arguido ao juízo
a quo
o referido vício formal do Inquérito Policial, pelo que se entende que sua análise por incabível supressão de instância.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente
writ
neste ponto.

2.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva, assim fundamentou:

Foi mantido o uso de algemas do preso, ante a necessidade de assegurar a segurança e integridade dos presentes, visto que não há neste fórum estrutura para evitar eventual fuga ou outra manobra que possa colocar em risco a segurança de todos aqui presentes, inclusive o próprio flagrado.
DECISÃO:
Analisando os autos, verifico que as formalidades do au
to de prisão em flagrante, tanto materiais quanto formais foram cumpridas pela autoridade policial, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Quanto a análise acerca da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva, tenho que se tratar de crime supostamente praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo que não consta o laudo de corpo de delito da vítima, impossibilitando análises de eventuais lesões a vítima. Contudo,

consta do APF, que a vítima era ex-namorada do flagrado e que já tinham finalizado relacionamento; que o flagrado foi até a casa da vítima adentrou proferiu ameaças e que estava na posse de uma faca na cintura, sendo que ele mesmo afirma que tudo aconteceu motivado por ciúmes e bebida alcoólica. Sabe-se que o ciclo da violência doméstica se inicia com ações das que, ora, observamos no presente caso, sendo que o agressor não conformado com término do relacionamento persegue, ameaça e ao final do ciclo, comete delitos relacionados a integridade físicas e vida da vítima. Assim para garantia da própria integridade da vítima, independentemente do tipo penal em que se enquadra a ação, bem como de antecedentes do agressor interessante e que haja o efetivo rompimento do ciclo de agressão. Diante, então dos fatos narrados no APF, na tentativa de resguardar a aplicação da lei penal do que tange principalmente na integridade da vítima como se pretende a lei especial, razão pela qual afronta o disposto no art. 312, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONAN TORRES DA SILVA , EM PREVENTIVA.
(Num. 8010054 – Pág. 2). Grifo nosso.

A vítima, por sua vez, em depoimento prestado perante a autoridade policial (
Num. 8010053 – Pág. 14)
, afirmou o que segue:

Compromissada na forma da lei, às perguntas respondeu: Que reside na rua três irmãos, nº 89, bairro Vitória, somente com seu filho de 05 anos de idade, residência esta de propriedade do pai de seu filho, JAMILSON SILVA FIGUEIREDO, de quem está separada há 06 meses;
Que na noite de hoje 22/01/2022, JAMILSON SILVA FIGUEIREDO, estava ajudando a lixar o portão de casa, quando o ex-namorado LEONAN TORRES SILVA, da depoente, compareceu pedindo para que a depoente abrisse o portão, tendo esta recusado, pois havia percebido que LEONAN estava com uma faca na cintura
;
Que a depoente informa que namorou um mês somente com o nacional LEONAN TORRES SILVA, estando separada dele há 15 dias aproximadamente;
Que com a recusa da depoente em abrir o portão, LEONAN ficou muito irritado, proferindo os textuais: “ABRE O PORTÃO, SE NÃO ABRIR, VOU PULAR E ACABAR COM VOCÊS DOIS”;
Que LEONAN pulou o portão, puxou a faca na cintura, agarrou a depoente tentando beijá-la na boca, informando que recusou o beijo de LEONAN, empurrando-o para longe, deixando-o mais irritado ainda
; Que LEONAN agarrou a depoente pelos cabelos, chamou-a de vadia, dizendo que ela iria respeitar cara de homem;
Que LEONAN tentou enforcar a depoente, tendo JAMILSON pedido para que LEONAN se acalmasse para que resolvesse de boa, momento este que LEONAN empurrou a depoente, jogando-a no chão e ido em direção a JAMILSON com a faca na mão
, dizendo que ele não podia brincar com cara de homem; Que a depoente informa que não ficou com lesões aparentes; Que a depoente apanhou uma chave de fenda, entrou no meio e pediu que LEONAN se afastasse
; Que LEONAN descontrolado, proferiu os textuais “EU PODIA METER ESSA FACA EM SEU PESCOÇO SUA VADIA, PILANTRA!!”
; Que diante da confusão, haviam algumas pessoas na rua que ligaram para a polícia militar; Que a depoente mandou LEONAN sair de sua casa, tendo ele pedido pra ela abrir o portão, na intenção de retirar a depoente de perto de JAMILSON para ataca-lo; Que a depoente percebeu a intenção de LEONAN, dizendo pra ele sair por onde tinha entrado, tendo LEONAN proferido textuais “POIS PODE FICAR AI MESMO SEU CASALZINHO FULEIRO, VOCÊS SE MERECEM”; Que depois de um tempo pedindo para que LEONAN saísse de sua casa, resolveu abrir o portão;
Que LEONAN saiu dizendo que ainda iria matar JAMILSON, que iria voltar para matar os dois
, momento em que uma VTR da Polícia Militar chegou, presenciando LEONAN saindo sem camisa com a faca na cintura;
Que momento antes de LEONAN chegar em sua casa, havia mandado umas mensagens para uma amiga da depoente que não quer ser identificada, dizendo que a depoente era uma vadia, que iria pagá-lo, que aquilo não iria ficar assim, se referindo ao término do namoro.
Grifo nosso.

Inicialmente, constata-se que o juízo dito coator fundamentou a sua decisão nos fatos constantes até aquele momento no inquérito policial, quais sejam: que após o término do relacionamento, o ex-companheiro da vítima teria invadido sua casa com uma faca e proferido ameaças.

Ressalta-se, ainda, que apesar de a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não ter detalhado como se deram as ameaças do paciente contra a vítima, estas envolvem, conforme o depoimento da vítima (Num. 8010053 – Pág. 14), ameaça expressa contra a sua vida

É de se ressaltar que eventuais condições favoráveis do autor não possuem o condão de revogar a medida extrema de prisão se existentes elementos nos autos que recomendem a prisão preventiva.

Apesar disso,
merece atenção a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por não terem sido aplicadas previamente medidas protetivas a serem cumpridas pelo paciente em favor da vítima
.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a ofendida, M. R. A. S, requereu perante a autoridade policial, a decretação de medidas protetivas em face do suposto agressor, quais sejam: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar os mesmos lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (Num. 8010053 – Pág. 13).

Em audiência de custódia, que se encontra gravada em mídia visual (Num. 8010054 – Pág. 13), constata-se, ainda, que a representante do Ministério Público, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da integridade da vítima, bem como pelo deferimento das medidas protetivas requeridos pela ofendida perante a autoridade policial (00:01:37 à 00:02:29).

O juízo dito coator, por sua vez, não decretou medidas protetivas à ofendida, decretando, desde logo, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que, conforme aduz o impetrante, representaria constrangimento ilegal, sustentando que haveria necessidade de prévia imposição de medidas protetivas, conforme dispõe o inciso III do art. 313 do CPP.

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Grifo nosso.

Todavia, diverso é o entendimento do Superior Tribunal acerca desse ponto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA. (...)
É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.
(...) (STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021). Grifo nosso.

Nesse sentido, o alegado impedimento de decretação da prisão preventiva decretada vai de encontro ao que decorre da aludida interpretação dada ao indigitado dispositivo legal, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP.

Importa destacar sobre o tema, que não é de desconhecimento deste relator que a hipótese de decretação de prisão preventiva sem prévia imposição de medidas protetivas encontra exceções, como quando há claro risco de lesão à integridade da vítima, conforme ressaltado no próprio julgado, e quando é possível aplicar ao caso o disposto no art. 12-C, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, que dispõe:

Art. 12-C.
Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar
, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
(Redação dada pela Lei nº 14.188, de 2021)

§ 2º
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência
,
não será concedida liberdade provisória ao preso.

(Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)

Grifo nosso.

3.

DO NÃO CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – PENA MÁXIMA ABSTRATA DO TIPO INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.

Embora não se desconsidere a gravidade da suposta conduta perpetrada pelo paciente em face da vítima e o risco à sua integridade física, como destacado na decisão do juízo coator, não há que se ignorar que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do
crime de ameaça
, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 1 a 6 meses (art. 147 do CP), hipótese esta que
não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP
,
que dispõe:

Art. 313.
Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos
crimes dolosos
punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Assim, ainda que pelas circunstâncias do caso haja indícios de risco à integridade física da vítima, o fato de o delito supostamente perpetrado pelo paciente não ter pena superior à 4 (quatro) anos impediria a decretação, de plano, da prisão preventiva.

Todavia, as circunstâncias em que supostamente foi perpetrado o ilícito em questão – ameaça de morte da vítima – exigem que sejam aplicadas medidas protetivas de urgência que obriguem o paciente, especialmente
para resguardar a segurança e a integridade da ofendida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente

do
habeas corpus,
e, na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
, para
revogar
a prisão preventiva imposta ao paciente LEONAN TORRES DA SILVA
,
no Auto de Prisão em Flagrante nº
0800036-98.2022.814.0025,
decisão de
ID. Num. 8010054 – Pág. 2
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, devendo o juízo
a quo
decidir sobre o pedido de
medidas protetivas da vítima (
Num. 8010053 – Pág. 13
), à luz das peculiaridades do caso concreto e do disposto nos arts. 22 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/03/2022